Tribunal: TJDFT
Processo: 0736565-15.2021.8.07.0001
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-23
Data de publicação: 2023-09-06

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE VÍCIO NA DECISÃO MONOCRÁTICA DO RELATOR. AUSÊNCIA DE FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. OMISSÃO. RECONHECIMENTO. ART. 85, §11, DO CPC.
1. São cabíveis embargos de declaração quando houver obscuridade, contradição ou omissão no acórdão, nos termos do artigo 1.022 do CPC.
2. Deve ser sanada omissão na decisão embargada para o fim de fixar honorários advocatícios em razão da sucumbência recursal, na forma do art. 85, §11, do CPC.
3. Deu-se provimento ao recurso.